Tribunal: TJES
Processo: 5003189-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003189-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SATER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DESFALQUES E SAQUES. TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prejudicial de prescrição, além de determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora em ação de indenização por desfalques em conta do PASEP.

2. O banco agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a competência da Justiça Federal, a incidência de prazo prescricional quinquenal e a impossibilidade de inversão do ônus da prova quanto aos desfalques, com base no Tema 1.300 do STJ.

II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Banco do Brasil é parte legítima e se a Justiça Estadual é competente para julgar a lide; (ii) qual o prazo prescricional e seu termo inicial; e (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova no que tange à correção monetária e aos desfalques na conta vinculada.

III. Razões de Decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação do serviço, saques indevidos e má gestão de valores do PASEP, o que firma a competência da Justiça Estadual quando a causa de pedir não envolve normas expedidas pela União. 5. A prescrição nas demandas de desfalque do PASEP é decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1.150 do STJ, contando-se o prazo a partir do saque integral, momento em que o titular toma ciência da lesão (Tema 1.387 do STJ). 6. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova quanto à correção monetária e juros devido à hipossuficiência técnica da parte autora e maior aptidão da instituição financeira na gestão de cálculos complexos. 7. No tocante aos desfalques e saques, deve-se observar o Tema Repetitivo 1.300 do STJ, que afasta a inversão do ônus probatório do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à autora provar saques em folha de pagamento (fato constitutivo) e ao banco provar saques em caixa (fato extintivo).

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão saneadora apenas quanto à distribuição do ônus da prova. 9. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual competência para julgar desfalques no PASEP, com prescrição decenal a contar do saque; a inversão do ônus da prova é cabível quanto aos índices de correção, mas em relação aos desfalques deve observar a distribuição objetiva fixada no Tema 1.300 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema Repetitivo 1.300; STJ, Tema Repetitivo 1.387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão interlocutória de saneamento proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que, nos autos da
Ação de Indenização
movida por
MARIA DAS GRAÇAS SATER
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, e declarou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova em favor da autora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando que a União é a gestora do Conselho Diretor do PASEP, atuando o Banco como mero depositário/operador das diretrizes governamentais, de maneira que o feito deve ser extinto ou remetido à Justiça Federal; (ii) a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; e (iii) que a matéria de fundo (PASEP) não se submete às regras do CDC, por não haver relação de consumo, de maneira que deve incidir o Tema Repetitivo 1.300 do STJ, o qual veda a inversão do ônus probatório em casos de desfalques no PASEP. Pugna, desta forma, pela reforma da decisão.

Embora regularmente intimada, agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003189-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SATER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão interlocutória de saneamento proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que, nos autos da
Ação de Indenização
movida por
MARIA DAS GRAÇAS SATER
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, e declarou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova em favor da autora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando que a União é a gestora do Conselho Diretor do PASEP, atuando o Banco como mero depositário/operador das diretrizes governamentais, de maneira que o feito deve ser extinto ou remetido à Justiça Federal; (ii) a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; e (iii) que a matéria de fundo (PASEP) não se submete às regras do CDC, por não haver relação de consumo, de maneira que deve incidir o Tema Repetitivo 1.300 do STJ, o qual veda a inversão do ônus probatório em casos de desfalques no PASEP. Pugna, desta forma, pela reforma da decisão.

Pois bem.

De início, já adianto que a alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixou a seguinte tese:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e má gestão de valores, bem como a incorreta aplicação dos índices de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa.”

Como a causa de pedir reside na falha do Banco enquanto custodiante (serviço de gerência dos valores) e não na legalidade das normas expedidas pela União, a competência permanece na Justiça Estadual. Portanto, sem maiores delongas, escorreita a decisão de primeiro grau neste tópico.

No que concerne à prescrição, o próprio c. STJ, no supracitado Tema 1.150, definiu que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, quanto ao termo inicial, o julgamento do Tema 1.387 do STJ consolidou o entendimento de que o prazo flui da data em que o titular toma conhecimento da lesão ao seu patrimônio, o que se dá com o saque integral.

No caso concreto, o saque ocorreu em 06/03/2017. A ação foi ajuizada em abril de 2025. Entre a ciência da lesão e o protocolo da inicial, transcorreram aproximadamente 8 anos, não havendo que se falar em prescrição decenal.

Dando continuidade, no que tange à inversão do ônus da prova, a decisão agravada merece reforma parcial para se adequar à jurisprudência pátria e aos precedentes qualificados.

Relativamente à tese de incidência errônea de correções monetárias, deve ser mantida a inversão do ônus probatório. Tratando-se de cálculos complexos e gestão exclusiva de dados pela instituição financeira, o Banco do Brasil possui maior aptidão técnica para demonstrar a regularidade da aplicação dos índices oficiais, restando caracterizada a hipossuficiência técnica da agravada (art. 6º, VIII, CDC).

Lado outro, no que concerne à regularidade de saques e desfalques na conta, a inversão baseada no CDC encontra óbice no Tema Repetitivo 1.300 do STJ. Conforme a tese vinculante, incumbe à autora comprovar os saques realizados via folha de pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apenas a prova de saques efetuados diretamente no caixa, por ser fato extintivo.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR AUTORAL QUE IMPUGNA SUPOSTA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E SAQUES INDEVIDOS. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PARCIAL DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.300 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO OBJETIVA DO ENCARGO PROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a alegação de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização / cobrança, na qual se discute a efetiva aplicação dos rendimentos na conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se o Banco possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, ocorrência de prescrição, bem como se incide a legislação consumerista e a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR1. Nos termos do art . 1.015, do CPC, o agravo de instrumento não tem cabimento contra a decisão na qual foi rejeitada a alegação de inépcia da petição inicial. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento do STJ.3. O prazo prescricional aplicável é o decenal, com início a partir do momento em que a parte tomou ciência do desfalque, não havendo prescrição na presente demanda . 4. A relação entre o Banco do Brasil e os beneficiários do PASEP caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 5. Foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora quanto à alegação de ausência de aplicação correta dos critérios de correção monetária, considerando a existência de verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica demonstrada . 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.300, fixou a tese de que, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, incumbe ao autor comprovar os saques realizados sob a forma de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para processar e julgar tais demandas, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quanto à alegação de ausência de aplicação correta dos critérios de correção monetária, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 1.015, XI; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n.º 1.150 STJ; Tema Repetitivo n.º 1.300 STJ; TJPR - 15ª Câmara Cível - 0110259-70.2025.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 14.02 .2026; TJPR - 13ª Câmara Cível - 0088383-59.2025.8.16.0000 - Assaí - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 07.11 .2025; TJPR, 15ª Câmara Cível, 0082460-52.2025.8.16 .0000, Rel. Desembargadora Denise Kruger Pereira, j. 29.10.2025. (TJ-PR 01451139020258160000 Londrina, Relator.: substituto eduardo novacki, Data de Julgamento: 08/04/2026, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2026)

Portanto, a inversão genérica determinada na origem deve ser decotada para que a instrução observe essa distribuição específica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão saneadora apenas no que concerne à distribuição do ônus da prova, nos seguintes termos:

i) MANTENHO a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) em favor da Agravada especificamente quanto à regularidade da aplicação dos índices de correção monetária e juros, ante a maior aptidão técnica da instituição financeira na gestão desses cálculos;

ii) REFORMO a decisão para afastar a inversão genérica quanto aos desfalques e movimentações, determinando a observância estrita do Tema Repetitivo 1.300 do STJ, de modo que: a) incumbe à agravada (autora) comprovar a irregularidade dos saques realizados sob a forma de crédito em conta ou pagamento via folha (PASEP-FOPAG), por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC); b) incumbe ao agravante (Banco do Brasil) demonstrar a regularidade dos saques efetuados diretamente no caixa das agências, por configurar fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC).

Mantenho a decisão agravada em seus demais capítulos, ratificando a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a inocorrência de prescrição, na forma da fundamentação supra

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)